Tribunal: STF
Processo: Rcl 43117
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DISPENSA IMOTIVADA DE EMPREGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 688.267 – TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Amazonas Energia S.A contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região nos autos do Processo 0000566-06.2019.5.11.0016, sob alegação de afronta à autoridade da decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário 688.267 (Tema 1.022 da repercussão geral).
    Narra a parte reclamante que é demandada em reclamação trabalhista proposta por Regilson Machado do Nascimento, na qual pleiteia ver declarada a nulidade de sua demissão e o pagamento de danos morais.
    Discorre que a ação foi julgada parcialmente procedente em primeira instância, entendendo o juízo a quo “que sociedade de economia mista teria o dever de motivar a demissão, sendo que tal obrigação continuava após a privatização, para evitar alteração contratual lesiva decorrente da sucessão empresarial”. Tal decisão foi mantida em sede recursal.
    Relata que “a Corte Regional do Trabalho foi instada a se manifestar sobre o Tem ade Repercussão Geral 1.022, não suspendendo o processo ou não apresentando qualquer tipo de manifestação sobre o tema”. Por tal razão, insurge-se através da presente. 
    Sustenta que a controvérsia discutida nos autos guarda estreita identidade com aquela que é objeto do Tema 1.022 da repercussão geral, haja vista que o autor da demanda trabalhista fundamenta sua pretensão no fato de que a norma interna que permite a dispensa imotivada “não se incorpora ao contrato de trabalho, tendo em vista que viola o art. 41 e art. 37, caput, ambos da CF, vez que às sociedades de economia mista nunca foi exigida motivação da dispensa, bem como não se poderia criar regra fora da lei, afinal enquanto administração pública se sujeitava ao princípio da legalidade”. 
    Argumenta que, no caso concreto, faz necessário discutir a extensão dos efeitos da norma controvertida, bem como se a mesma “exige ou não a motivação para fins de demissão do empregado público (condição a época da edição da norma interna). E mais, se exige discussão sobre validade de norma em face da interpretação do art. 41 e art. 37, caput da CF”. 
    Nesse cenário, aduz que “diante desse necessário enfrentamento pelo julgador, o processo deve ser suspenso, ao tempo que o Tema 1.022 de Repercussão Geral do STF pende de discussão sobre a validade e necessidade de motivação de demissão de empregados da administração pública”.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0000566-06.2019.5.11.0016. No mérito, pugna pela procedência do pedido, “por ofensa à autoridade da decisão do STF no Tema 1.022 de Repercussão Geral, RE 688.267 CEARÁ, a fim de determinar a suspensão do processo nº 0000566- 06.2019.5.11.0016 e toda e qualquer ordem emitida, até julgamento final da tese de repercussão geral”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Cumpre salientar, in casu, um dos requisitos supramencionados. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. 
    A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019).
    Fixadas tais premissas, antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos do RE 688.267, Rel. Min. Alexandre de Moraes, é preciso esclarecer o que ela dispõe. Com efeito, no julgamento do dia 14/12/2018, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria constitucional objeto do Tema 1.022.
    A descrição do mérito a ser analisado no aludido tema restou assim delineada:
    “Recurso extraordinário em que se examina, à luz dos arts. 37, caput e inciso II; e 41 da Constituição Federal, a possibilidade de despedida sem motivação de empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista admitido por concurso público.”
    Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Alexandre de Moraes determinou, em 11/06/2019, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC.
    Por outro lado, no caso sub examine, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a nulidade de sua demissão imotivada, em virtude de suposto descumprimento de norma interna instituída pela reclamante em 04/10/2011, por meio da Resolução nº 195/2011, que estatuiu procedimentos a serem observados quando da dispensa sem justa causa de seus trabalhadores. 
    Com efeito, constou da decisão dos embargos de declaração opostos pela reclamante contra o acórdão proferido em sede de recurso ordinário:
    “In casu, consoante se extrai do acórdão embargado, a norma interna denominada DG-GP-01/N-013, instituída pela reclamada em 04/10/2011, por meio da Resolução nº 195/2011, estatuiu procedimentos a serem observados quando da dispensa sem justa causa dos trabalhadores da reclamada.
    A simples leitura do acórdão evidencia que não se trata de reconhecimento de estabilidade ao empregado, mas de garantia de que a dispensa do trabalho sem justa causa será precedida dos procedimentos estatuídos no normativo interno.
    Além disso, conforme expresso no acórdão embargado, a norma interna tem um cunho garantidor ao empregado, ainda que tenha sido editada com vistas a garantir o ressarcimento ao erário público. Tal conclusão é possível a partir da verificação de que a norma impõe a participação de uma Comissão formada, entre outros, por um representante dos trabalhadores, nos procedimentos de dispensa, bem como pelo fato de o normativo facultar a manifestação junto à Comissão.
    Dito isto, é certo que não se trata de norma que prevê mero procedimento administrativo, tal como o que consta dos acórdãos colacionados pela reclamada (TST - E-ED-RR: 260100-47.2002.5.09.0015, e TST - RR: 2184700-02.2002.5.09.0012,), mas de norma instituidora de vantagem ao empregado, garantindo-lhe proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa, na forma do art. 7º, I, da CF/88, utilizado como referência para edição do normativo.
    Por este motivo, por se tratar de vantagem ao empregado, é que se entende que não houve revogação da norma para o empregado, consoante entendimento assentado na súmula nº 51, do TST.
    Ressalto, ademais, que, ao contrário do afirma a reclamada, não consta da norma interna qualquer indicação de aplicação restrita a empregados com cursos de graduação e treinamentos custeados com dinheiro público. Ao reverso, o item 2 da norma esclarece seu âmbito de aplicação: "Esta norma é de aplicação geral no âmbito da Eletrobras Amazonas Energia".
    Por fim, repisa-se o que consta do acórdão embargado quanto à desnecessidade de análise acerca da necessidade de motivação do ato de dispensa dos empregados da reclamada. O caso em análise diz respeito à declaração de nulidade do ato demissional por conta do descumprimento da norma interna da reclamada (DG-GP-01/N-013), e não pela ausência de motivação do ato.
    Dito isto, considerando que a reclamada instituiu vantagem ao empregado por meio de norma interna, consistente na adoção de procedimentos específicos quando a dispensa por justa causa (não se trata de estabilidade, mas de garantia de que a dispensa será precedida destes procedimentos), reconhece-se nula o ato de dispensa que não observa o normativo interno.” (Grifei)
    A mera leitura do excerto acima transcrito evidencia que o caso dos autos não se adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelo precedente invocado como paradigma, no qual a discussão havida tem como substrato a possibilidade de despedida sem motivação de empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista admitido por concurso público, não sendo objeto de análise eventual nulidade de ato de dispensa, em virtude da inobservância de norma interna instituída pela empresa. 
    Diante desse cenário, observa-se a ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado e o caso concreto, de modo a restar inviabilizado o prosseguimento da presente reclamação. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, VIII, do Código de Processo Civil, e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de setembro de 2020
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente